Tribunal: TJPA
Processo: 0807896-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807896-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MEDNUCLEAR-SERVICOS DE DIAGNOSTICO E TERAPIA LTDA

AGRAVADO: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS LTDA, SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA., SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O FORO ELEITO ENTRE AS PARTES (SÃO PAULO). CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO. MÁQUINA DESTINADA AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE OU INVIABILIZADE DE ACESSO À JUSTIÇA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALÍSITICA DA FIGURA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEDNUCLEAR-SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EIRELI contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaração de nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0846800-61.2020.8.14.0301) que tramita na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, movida em face de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA e SIEMENS ENERGY BRASIL (atual denominação de Siemens Ltda)

O
decisum
impugnado acolheu a preliminar arguida em contestação e declinou da competência para o foro de eleição previsto em contrato:

“
Ante o exposto, acolho a alegação de incompetência do juízo, haja vista que as partes elegeram livremente o foro de SÃO PAULO-SP, para dirimir as questões decorrentes do descumprimento do contrato objeto da presente discussão.

Encaminhem-se os autos ao Juízo competente da Comarca de São Paulo – SP, fazendo-se as anotações e comunicações pertinentes.”

No recurso, aduz estar caracterizada relação de consumo entre as partes em razão de fato superveniente à propositura do feito de origem, considerando que a empresa agravante encerrou suas atividades e demitiu funcionários por conta da pandemia do COVID-19 e da perda do equipamento, objeto do contrato de compra e venda e de prestação de serviços discutidos na lide. Argui que, embora os contratos em questão tenham estipulado o foro de São Paulo para dirimir as controvérsias, não se poderia desconsiderar que a ação versa sobre relação de consumo. E, considerando o fato de se estar diante de contratos de adesão e que as empresas agravadas pertencem a grupo econômico de multinacional, estaria evidenciado o desequilíbrio entre as partes e a mudança do foro para cidade de São Paulo inviabilizaria o acesso à justiça, tendo em vista que será oneroso para sua representante legal ter que se deslocar para outra cidade no intuito de participar de audiências e/ou atos processuais do gênero.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão impugnada e declarar como competente o juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Considerando não ter sido postulado concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, conferi prazo para parte contrária apresentar contrarrazões (ID 14586632), as quais foram apresentadas requerendo o desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cuida-se de decisão interlocutória que declarou a incompetência da Comarca de Belém para julgar divergências surgidas nos contratos de compra e venda e de prestação de serviços firmados entre as partes e determinou a remessa dos autos para comarca de São Paulo, por ser aquele o foro eleito pelos ora litigantes na avença.

A empresa agravante requer a invalidação da referida cláusula sustentando que o contrato tem natureza de adesão e que a tramitação da ação em São Paulo irá dificultar o acesso à justiça ante a sua hipossuficiência decorrente do encerramento de suas atividades por conta da COVID 19 e perda do aparelho, bem como em função do desequilíbrio entre as partes em função das agravadas comporem grupo de econômico multinacional. Por sua vez, o agravado refuta a tese por não vislumbrar provas da carência alegada e requer a primazia dos termos do contrato.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Conforme mencionado na decisão recorrida, ambos os contratos objetos da lide estipulam o foro da cidade de São Paulo para discussão de quaisquer questões a eles referentes e essa determinação encontra-se de acordo com o §1º

[1]
do art. 63, CPC.

Quanto à aplicação do CDC para fins de afastar o foro de eleição e fixar o domicílio do recorrente, melhor sorte não assiste a parte agravante.

Os contratos tem por objeto a compra e venda e serviço de manutenção do equipamento denominado
“Gama Câmara Ecam TM signature series Single Detector Gamma Camera Systems (serial number 1085)”
, no valor de R$ 407.330,40, tendo sido mencionado nas razões do presente recurso que referida máquina foi adquirida para realização de exame de cintilografia, ou seja, está voltada a implementar e incrementar a atividade econômica da empresa recorrente, considerando que uma de suas atividades fins é justamente serviço de diagnóstico.

Nesse ponto, por conta da destinação vinculada à área fim da sociedade, não há relação de consumo, pois a agravante não é a destinatária final do produto ou serviço a merecer a proteção do CDC, como disciplina o art. 2º

[2]
da norma consumerista.

De igual modo, não há de se cogitar de vulnerabilidade da autora a fundamentar a aplicação da teoria finalista para fins de ampliação do conceito de consumidor, pois ausente a hipossuficiência justificadora da mitigação, especialmente porque a alegação de encerramento das atividades não restou confirmada, considerando que no comprovante de situação cadastral informa que a pessoa jurídica se encontra ativa, inexistindo, até o momento, indícios de paralisação das atividades. Os termos de rescisão de alguns funcionários, desacompanhados de outros elementos de prova, tornam-se insuficientes para concluir que, de fato, houve o fechamento da empresa. Com isso, resta afastada a tese de inviabilização do acesso à justiça em razão dos gastos com deslocamento para realização de atos processuais.

Ademais,
"A diferença de porte econômico entre as sociedades empresárias não é suficiente para caracterizar hipossuficiência para afastar a cláusula de eleição de foro."
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.917.902/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Portanto, o contrato em análise é de natureza civil e deve ser analisado sob o ponto de vista de seus princípios e regras, o que inclui o respeito ao foro de eleição.

Para corroborar o entendimento aqui firmado, colaciono precedentes do STJ e desta 2ª Turma de Direito Privado que privilegiam a cláusula de eleição foro firmada livremente entre as partes quando não demonstrada hipossuficiência que inviabilize a defesa técnica da parte.

Segue a transcrição das ementas de alguns julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NATUREZA PROCRASTINATÓRIA - MERA REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO JULGADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado. Inexistindo quaisquer das máculas previstas nos aludidos dispositivos, não há razão para modificar a decisão impugnada. Precedentes.

2. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incremento da atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes de ambas as Turmas da Segunda Seção.

3. Consoante orientação firmada pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula do foro de eleição é válida e somente pode ser afastada quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua abusividade, a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

3.1. Na hipótese dos autos, o elevado valor do negócio realizado entre as partes, traduzido no conteúdo econômico milionário da demanda, não autoriza presumir a falta de conhecimento técnico e informativo da cláusula de eleição do foro, ou mesmo a dificuldade de acesso à justiça, a qual, ausente qualquer vício de validade, deve prevalecer e ser respeitada pelas contratantes. Precedentes do STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no CC n. 146.960/SP,
relator Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção
, julgado em 22/11/2017, DJe de 28/11/2017.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE APLICOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – DECLINÍO DA COMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE - VALIDADE DA CLÁUSULA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA, HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE –COMPETÊNCIA DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807041-57.2019.8.14.0000 – Relator(a):
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA RELATIVA. ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO. APLICAÇAO DO ART. 63 DO CPC/15. DEVE SER MANTIDA A ELEIÇÃO DE FORO SE NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA QUE REPRESENTE ENTRAVE AO ACESSO À JUSTIÇA
. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- No presente caso, considero que está acertada a decisão do juízo singular que declinou da competência e determinou que o processo fosse remetido para a comarca de Brasília/DF, uma vez que foi convencionada a eleição de foro pelos contratantes, não havendo qualquer demonstração de que a parte agravante esteja em situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade que represente prejuízo no acesso à Justiça, requisito necessário para afastar a validade da cláusula de eleição de foro.

II – Recurso conhecido e desprovido

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807950-65.2020.8.14.0000 – Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2022
)

Desta forma, inexistindo fundadas razões para a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, impõe-se o não acolhimento do inconformismo do agravante.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso
de agravo de instrumento, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

[2]
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Belém, 12/03/2024